Tribunal: CARF
Processo: 10735.721386/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721386/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.865 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA INDUSTRIAL SANTA MATILDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN médio,
por hectare, apontado no SIPT, exercício de 2005, para o município onde se
localiza o imóvel, por falta de documentação hábil comprovando o seu valor
fundiário, a preços de 1o/01/2005, bem como a existência de características
particulares desfavoráveis que pudessem justificar essa revisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 80/85, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 63/69, a qual julgou procedente o lançamento
de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2005, acrescido de multa lançada e juros de
mora
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela Notificação de Lançamento no 07103/00070/2009, de fls. 05/08, emitida em
17/08/2009, a Contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito tributário de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721386/2009-01
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721386/2009-01

R$ 203.405,69, resultante do lançamento suplementar do ITR/2005, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda São José” (NIRF 4.606.4320), com área total declarada de 265,5
ha, localizado no município de Comendador Levy Gasparian – RJ.
A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 02/03, intimando a
Contribuinte a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, relativamente à DITR/2005,
laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96. Tendo sido improfícua a tentativa de intimação por
via postal, foi publicado o Edital no 15, de 06/11/2007, fls. 04, nos termos do artigo 23,
inciso II e § 1o, incisos I e II do Decreto no 70.235/72, por meio do qual a Contribuinte
foi considerada cientificada do Termo de Intimação, em 21.11.2007.
Por não terem sido apresentados os documentos solicitados, e na análise da DITR/2005,
a autoridade fiscal desconsiderou o VTN declarado de R$ 7.883,64 (R$ 29,69/ha),
arbitrando o valor de R$ 2.765.740,05 (R$ 10.417,10/ha), com base no Sistema de
Preço de Terras SIPT da Receita Federal, com aumento do VTN tributável, resultando
em um imposto suplementar de R$ 91.009,26, conforme demonstrativos de fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 06 e 08.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado (fl. 11/12) e impugnou (fls. 30/31) o auto de infração,
e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
inicialmente, faz breve relato do procedimento fiscal;
informa que, em 24/10/2005, a Contribuinte foi declarada falida, por sentença judicial;
a partir dessa data, por força da referida decisão e pelo que consta do artigo 201 do
CTN, a divida, depois de apurada, deverá ser inscrita na "divida ativa" e requisitado seu
pagamento junto à Massa Falida;
a avaliação procedida pela RFB está em desacordo com a realidade e, provavelmente foi
confundido o valor de hectare com de alqueire;
o imóvel, Fazenda São José, foi avaliado pela empresa Embrap Práxis, que atribuiu ao
mesmo o valor de R$ 1.024.906,70, sendo levado a leilão e arrematado pelo Sr. David
Birman, pela importância de R$ 844.600,00, conforme atesta decisão lançada nos autos
da falência processo 2004.063.0023046 do TJERJ;
por fim, conclui que fica impugnado o valor atribuído ao imóvel, que dentro da
realidade local, não passa de R$ 15.640,00 por alqueire, resultando em um valor total de
R$ 844.600,00.
Também consta dos autos que o débito formalizado por meio do presente processo foi
indevidamente inscrito em Dívida Ativa da União, e, após a constatação da interposição
de impugnação tempestiva, foi providenciado junto a PFN – Petrópolis – RJ, o
cancelamento dessa inscrição (fls. 54 e 57).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721386/2009-01

SUB-ROGAÇÃO DE ITR IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA
PÚBLICA
No caso de aquisição da propriedade através de arrematação em hasta
pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço, não havendo
transferência de responsabilidade pelo crédito tributário do ITR para o
adquirente de imóvel rural, constituído antes ou depois do evento, mas
desde que referentes a fatos geradores anteriores à referida aquisição,
pois seu efeito exclui qualquer ônus obrigacional sobre o imóvel para o
arrematante, transferindo-o livremente de qualquer encargo ou
responsabilidade tributária.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN
médio, por hectare, apontado no SIPT, exercício de 2005, para o
município onde se localiza o imóvel, por falta de documentação hábil
comprovando o seu valor fundiário, a preços de 1o/01/2005, bem como a
existência de características particulares desfavoráveis que pudessem
justificar essa revisão.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 07/02/2014 (fl. 79),
apresentou o recurso voluntário de fls. 80/85, alegando em sede de preliminar: a) nulidade por
ausência de notificação da massa falida (argumento novo); e quanto ao mérito: a) a avaliação do
bem; e b) responsabilidade tributária, com a exclusão dos juros contra a massa falida (argumento
novo).
Diligência
Em sessão de julgamento do dia 15 de janeiro de 2020, esta Colenda Turma de
Julgamento houve por bem converter o julgamento em diligência para comprovar o
preenchimento dos requisitos para a intimação da massa falida, por meio do administrador
judicial, que foi feita por edital.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar
Nulidade por ausência de notificação da massa falida.
Apesar de ser um argumento novo, analisarei, tendo em vista o princípio da ampla
defesa, entretanto, quanto a este ponto, o recurso deveria ser parcialmente conhecido, por se
tratar de inovação recursal, em que não se instaurou o contencioso administrativo.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721386/2009-01

De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo cerceamento do direito de defesa devido à ausência de notificação da massa falida antes da
lavratura do presente lançamento.
Entretanto, aplica-se a esta alegação o disposto na Súmula CARF n° 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Ainda, a respeito da alegação do recorrente da inocorrência de intimação prévia ao
lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de anular o auto lavrado.
A ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal, ao
entender que está em condições de identificar o fato gerador e demais elementos que lhe
permitem formar sua convicção e constituir o lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo
para esclarecimentos ou prestação de informações.
Não é a intimação prévia exigência legal para o lançamento do crédito. Nesse
sentido a Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Merece destaque o fato de que não houve cerceamento do direito de defesa, pois o
contribuinte pode apresentar os documentos necessários a contrapor ao lançamento em
discussão.
Por outro lado, a decisão recorrida assim justificou a ausência de nulidade nos
presentes autos:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721386/2009-01

Conclui-se que nessa fase processual, a impugnante teve a oportunidade de produzir
todas as provas que entendesse necessárias para comprovar o seu direito à dedução das
referidas áreas. Assim, vê-se que não foi obstaculizada, à impugnante, nem a
compreensão, nem a produção de provas, não havendo que se falar em desrespeito às
garantias da ampla defesa e do contraditório.
Salvo quando presentes as hipóteses de nulidade expressas no art. 59 do Decreto
70.235/72, a nulidade do lançamento, por ser ato extremo, só deve ser declarada quando
presente prejuízo insuperável para o sujeito passivo, sobretudo quando o vício do ato
lhe impede o exercício da ampla defesa e do contraditório, ou quando lesar o interesse
público, conforme se extrai do art. 55 da lei 9.784/99, contrario sensu:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
Conclui-se, pois, que o lançamento contém os requisitos mínimos aptos a lhe garantir a
presunção de certeza e liquidez, em harmonia com o art. 10 do Decreto 70.235/72, eis
que a notificação de lançamento identifica claramente os dispositivos legais aplicados
ao lançamento e o fato gerador do tributo, tudo em nítida obediência ao disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não se verificou no caso
concreto. Não basta apontar alegações genéricas, sem demonstrar com efetividade qual a
violação efetiva do direito de defesa restou configurado. O simples fato de a decisão não ter sido
proferida nos moldes requeridos pela recorrente, não implica em cerceamento do direito ou
qualquer nulidade.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Mérito
A avaliação do bem
Com relação a este tópico, apesar de a recorrente ter tratado do assunto de forma
bastante sintética, a decisão recorrida tratou de forma exaustiva, com a qual concordo e passo a
transcrever, utilizando-me como fundamento e razão de decidir:
Do Valor da Terra Nua – VTN
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado
para o ITR/2005, R$ 7.883,64 (R$ 29,69/ha), arbitrando-o em R$ 2.765.740,05 (R$
10.417,10/ha), com base no SIPT da Receita Federal, instituído em consonância com o
art. 14 da Lei 9.393/1996, e observada a Portaria SRF no 447/2002. Esse valor médio foi
apurado com base no universo das DITR/2005 processadas, referentes aos imóveis
rurais localizados no município de Comendador Levy Gasparian – RJ (Tela/SIPT de fls.
09).
Importante ressaltar que utilização do VTN médio, como foi feito pela autoridade fiscal
no presente caso, encontra respaldo na já referida Norma de Execução Cofis, que, em
seu “Parâmetro 20”, assim estabeleceu: “Caso não exista a informação de aptidão
agrícola, será utilizado o valor do VTN médio das declarações no mesmo ano.”
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por documento hábil,
a autoridade fiscal arbitrou o VTN para cálculo do ITR/2005, em obediência ao disposto
no art. 14 da Lei no 9.393/1996 e no art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto (1o/01/2005, art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), a Contribuinte foi
intimada a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, elaborado por profissional
habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA,
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721386/2009-01

em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.6533), com Grau de
Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados (às fls. 02/03).
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da ABNT, com a apuração de dados de
mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B
dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01/01/2005, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Nesta fase, o requerente limitou-se a apresentar o Laudo de fls. 33/36, elaborado pela
empresa “EmbrapPraxis Avaliação Patrimonial Ltda”, onde informa que o valor final do
imóvel é de R$ 1.030.000,00. O referido documento não tem assinatura, portanto é
impossível verificar se foi realizado por profissional competente, que seria engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme solicitado no Termo de Intimação.
Acrescente-se a isso, o fato de o referido Laudo não estar acompanhado da necessária
ART registrada no CREA/RJ, exigência prevista na Lei no 6.496/1977 c/c a Lei no
12.378/2010, e conforme solicitado no Termo de Intimação constante das fls. 02/03.
Portanto, a falta da necessária ART devidamente anotada no CREA já é, por si só,
motivo suficiente para descaracterizar o laudo de avaliação apresentado, como
documento hábil, para comprovação do VTN do imóvel avaliado, pois é com a ART
devidamente anotada no CREA que se considera concluído o “Laudo de Avaliação” e,
por se tratar de documento eminentemente técnico, a ausência de profissional
identificado pode invalidar a avaliação apresentada. Além dessas impropriedades, o
autor do trabalho não fez constar a existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a utilização de um VTN/ha abaixo do arbitrado
pela fiscalização com base no SIPT.
Enfim, o fato de o imóvel ter sido avaliado, levado a leilão e arrematado por um valor
menor do que o VTN arbitrado, não dispensa a apresentação do laudo técnico de
avaliação, exigido para fins de comprovação do seu valor fundiário, a preços de
mercado, em 1o/01/2005, podendo servir apenas como mais um elemento de convicção,
a ser analisado no contexto.
Em síntese, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1o.01.2005, está compatível com a
distribuição das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes
de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização, apenas tomando por
base o laudo de avaliação apresentado.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação da “Fazenda São José” com
base no VTN de R$ 2.765.740,05 ou R$ 10.417,10/ha, arbitrado pela fiscalização com
base no SIPT.
No caso, com o recurso apresentado, fl. 88/115 – fl. 88 – indica que o laudo
refere-se a 2007, período diverso ao discutido nos presentes autos, além disso, não há a
comprovação do recolhimento da ART. – exercício 2005
Sendo assim, a decisão recorrida deve ser mantida, de modo que nego provimento
quanto a este ponto.
Responsabilidade tributária, com a exclusão dos juros contra a massa falida.
Apesar do disposto no artigo 124 da Lei no 11.101/2005, o argumento do
recorrente não merece prosperar.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721386/2009-01

Vejamos o dispositivo mencionado:
Art. 124. Contra a massa -falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da
falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o
pagamento dos credores subordinados.
Para que haja o correto entendimento sobre o requerido pelo recorrente, deveria
ter trazido prova de que o ativo apurado não bastasse para o pagamento dos credores
subordinados, prova esta da qual não se desincumbiu.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado de
prova a fim de demonstrar o que alega.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Sendo assim não há o que prover
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar arguída e
no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721386/2009-01

Fl. 156
DF CARF MF
Original